Tribunal: CARF
Processo: 12466.002357/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002357/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/08/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em
lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE
MERCADORIA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA CONFERÊNCIA
FINAL DE CARGA. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA NO
MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência de carga. Incidência de Imposto sobre Importação na data da
lavratura do auto de infração. A presunção poderá ser afastada por prova
inequívoca de erro. Art. 60 do Decreto-Lei 37/1966.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO
ATÉ
CONFERÊNCIA FINAL DE CARGA.
É responsável pelos tributos incidentes na importação o transportador quando o
extravio de mercadoria for constatado até conferência final de carga. Art. 60,
§2o, II do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002357/2010-14
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que visa reformar o acórdão prolatado pela DRJ
que julgou improcedente impugnação, que teve por objetivo anular auto de infração lavrado por
autoridade fiscal alfandegária, no qual foram imputadas as exigências de tributos incidentes
sobre mercadoria extraviada.
De acordo com o conhecimento de carga NYKS6061015520, fls. 37, a fatura
comercial, fls. 39 e 40, e romaneio, fls. 41 a 43, as mercadorias estavam acondicionadas no
contêiner no NYKU579811-9, de 40’, selo no ESHA 000442, contendo 21 amarrados (skids),
com 5.990 cartuchos de toner, e peso bruto de 7.728 kg, NCM 8443.
O contêiner com os cartuchos de toner foi descarregado, em 13/05/2010, no
terminal portuário de Vila Velha – TVV, proveniente dos Estados Unidos da América,
embarcado no navio Sumida. No momento da descarga, foi constatada, pelo TVV, divergência
entre o lacre informado no B/L e o lacre físico aplicado no contêiner, bem como de peso, de
9,03%.
A divergência de lacre e de peso apurados entre o registrado no relatório do TVV
e o B/L, foi comunicada ao transportador, conforme documentos de fls. 72 a 76.
A remoção do contêiner do Terminal Portuário- TVV com divergência de lacre e
peso, pode ser feita pelo fato de o transportador, tendo tomado conhecimento da ocorrência,
conforme referido acima, não impugnou, nem solicitou retenção da unidade de carga.
Assim, no mesmo dia, 13/05/2010, o contêiner no NKYU579811, que
acondicionava as mercadorias, seguiu em trânsito aduaneiro para o armazém da Hiper Export
Terminais Retroportuários S.A., através da DTC no 10/0234003-6, em conformidade com o que
prescreve a Portaria ALF/VIT no 134/07, onde foi confirmada a divergência do lacre e, ainda,
constatada uma diferença de peso de 15,11%, no peso da carga.
Segundo comprovam as presenças dos interessados, bem como as cópias dos e-
mail enviados aos mesmos, juntadas a estes autos, todos foram cientificados da realização da
VPC (Verificação Preliminar de Conteúdo), e com exceção do transportador internacional que,
embora tenha também tomado conhecimento, conforme se comprova com a cópia, a fls. 70,
deste autos, do e-mail a ele enviada, mas não quis participar compareceram a sua realização.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

No dia 17/05/2010, realizou-se, em recinto alfandegado da Hiper Export, na
presença dos representantes legais do Importador e da Seguradora, do Fiel Depositário e do
ATRFB, a abertura do contêiner, em seguida, foi feita a desova do mesmo, momento em que se
constatou a falta de 03 amarrados (skids), com 02(dois) paletes cada um, fato este registrado no
documento Verificação Preliminar de Conteúdo – VPC, de fls. 35, bem como no Relatório de
Verificação Física – RVF, de fls. 36.
Momento em que se fez a confirmação da falta das mercadorias relativas a 03
(três) amarrados, com 2 (dois) paletes, cada um, conforme apurado na VPC, acima mencionada.
Regularmente notificada, a empresa autuada apresentou impugnação nos
seguintes termos:

a) Ausência de presunção legal para de extravio para a carga armazenada;
b) impossibilidade de responsabilização do agente de cargas pelo extravio de
carga; e
c) necessidade de identificação do real responsável pelo extravio/avaria em
carga transportada pela Autoridade Fiscal;

A 2a Turma da DRJ de Fortaleza julgou totalmente improcedente a impugnação
mantendo a integralidade do crédito tributário. Inconformada, a Recorrente socorre-se a este
Conselho por meio do presente Recurso Voluntário, no qual alega a) ilegitimidade passiva do
agente de cargas; b) nulidade no auto de infração e c) inocorrência dos fatos geradores dos
tributos exigidos. Pede pelo provimento do recurso
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de Nulidade

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade no que toca à descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nulidade do Auto de Infração somente poderá ser suscitada em hipótese de
desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/1972. No contexto de vícios nos atos administrativos,
vale lembrar que, na hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los ao
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem seu Recurso Voluntário analisado por esta
Instância Revisora.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
No caso em tela não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e
contraditória, até porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa. Ainda, o Auto de Infração corresponde ao que
determina a Lei e fundamenta-se em norma válida aplicável à conduta da Recorrente, que
defendeu-se do mérito em litígio.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na contenta em
julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios
que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da presunção de extravio

O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsão no art. 1o do
Decreto-Lei 37/1966:

Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e
tem como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. – Decreto-Lei 37/1966.

No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 6.759/2009:

Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira.

Como descrito no auto de infração, a Autoridade Fiscal Aduaneira apurou
divergência entre o manifesto e o registro de descarga. O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

replicado no art. 649 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta.

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de
erro inequívoco ou comprovado de expedição.

Conforme se verifica do auto de infração, no ato de conferência, foi constatada
divergência de informações, pela qual verificou-se a falta de 03 amarrados (skids), com 02(dois)
paletes cada um, conforme transcrição do relato da infração na e-fl. 3 do auto de infração em
debate.
A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
dos autos, a Recorrente não apresentou qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção
de extravio. Ao contrário, confirma as informações descritas no auto de infração.
Nestes termos, devem ser exigidos todos os tributos incidentes sobre a importação
da carga registrada no, conforme prescreve o § 1o do art. 60 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável
mediante lançamento de ofício. – grifado.

3
Da responsabilidade do transportador

Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, conforme versa o Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), com o texto vigente à época da lavratura do Auto de
Infração:

Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver :
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito
equivalente, ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho
para trânsito aduaneiro;
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga,
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel,
serão exigidos do transportador os tributos e multas cabíveis. – grifado.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

A regra igualmente está no art. 60, §1o incisos II e II do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 60 (...)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da
descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o
disposto no art. 41; - grifado.

Na mesma dicção segue o disposto no art. 106, II do Decreto 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro):

Art. 106. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;

É de clareza cristalina que incumbe à Recorrente a responsabilidade pelo extravio
de mercadoria verificados até o termo final de conferência de carga, vez que ocupa posição de
representante do transportador internacional.
Em situação semelhante já se manifestou este Conselho no Acórdão 3401-
006.946, de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/12/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
VISTORIA ADUANEIRA. Na vigência da redação original do art. 60 do
Decreto-Lei no 37/1966, regulamentado pela redação original do Decreto no
6.759/2009, legítima a apuração, em vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio, que não se confunde com a responsabilidade
civil, comercial ou outra.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
MERCADORIA
EM
VOLUME
DESCARREGADO COM PESO INFERIOR AO MANIFESTO OU
CONHECIMENTO. De acordo com disposição legal expressa (art. 41, III do
Decreto-Lei no 37/1966), o transportador responde, para efeitos fiscais, pelo
conteúdo dos volumes, se houver falta de mercadoria em volume descarregado
com peso inferior ao manifesto ou documento de efeito equivalente, ou
conhecimento de carga.

Por existir previsão legal para presunção de extravio de mercadoria estrangeira,
suas implicações tributárias, hipóteses de ocorrência e indicação dos responsáveis, entendo que
andou bem o Agente Fiscal na lavratura do auto de infração. Quanto ao acórdão atacado, está
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.758 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.002357/2010-14

clara a ausência de elementos probatórios que afastem a presunção de extravio, bem como a
condição da Recorrente como responsável, razão pela qual deve ser mantido na sua
integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital